Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000326-62.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Agravantes : AGROPECUÁRIA QUANTUM LTDA. e outra
Agravadas : CARGILL AGRÍCOLA S.A. e outra
Número do Protocolo : 1000326-62.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA QUANTUM LTDA. e ÁTOMO PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da “Tutela Cautelar Antecedente” (Proc. no 1720-49.2018.811.0079 – Código 56560), proposta pelas agravantes contra CARGILL AGRÍCOLA S.A. e CRV CEREALISTA LTDA., rejeitou os embargos de declaração interpostos pelas autoras/agravantes, mantendo a decisão que indeferiu o pedido tutela antecipada requerida em caráter antecedente, diante da “ausência de urgência e manifesta ausência de probabilidade do direito (...) visto que eventual análise de conexão dos feitos e suspensão será analisada casuisticamente” (cf. ID 29705987 - Pág. 2/3).
As agravantes discorrem que atualmente se encontram em trâmite perante a comarca de origem seis processos em que se discutem a propriedade do produto e o pagamento de obrigações pactuadas por meio de CPRs que têm em comum o mesmo objeto – soja arrestada, tendo em comum ainda a mesma empresa integrante de um dos polos – Agropecuária Quantum Ltda., sendo elas: Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (Numeração Única 723-42.2013.811.0079 – Código 32269); Ação de Arresto (Numeração Única 617-80.2013.811.0079 – Código 32166); Embargos de Terceiro (Numeração Única 1463-97.2013.811.0079 – Código 33014); Execução para Entrega de Coisa Incerta, convolada em Execução para Pagamento de Quantia Certa (Numeração Única 330-15.2016.811.0079 – Código 40503); Embargos à Execução (Numeração Única 945-05.2016.811.0079 – Código 42176) e Embargos à Execução (Numeração Única 1060-55.2018.811.0079 – Código 54861).
Sustentam que, não obstante a discussão acerca da propriedade do soja arrestado e do pagamento das obrigações assumidas, todos os procedimentos “tramitam normalmente, sem qualquer suspensão”, além do que, “estranhamente tramitam de forma autônoma perante (a) comarca, mesmo com o apensamento das ações, não foi respeitada a conexão entre as mesmas, o que certamente gerará divergência de entendimentos, sendo que o julgamento de uma lide interferirá diretamente no deslinde processual de outra, sendo necessário, portanto o julgamento conexo das mesmas, ainda considerando a possibilidade de levantamento de penhora nos autos”.
Alegam que, determinada a emenda da petição inicial, com o esclarecimento do que pretendiam as autoras com a ação, elas apresentaram pedido de emenda, expondo que, diante da ausência de análise dos pedidos de suspensão formulados nas ações principais em apenso, as mesmas corriam “sérios riscos (de se verem) obrigadas a pagar duplamente dívida já paga”, sendo, no entanto, proferida a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência antecedente, decisão esta mantida com a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelas autoras/agravantes.
Afirmam que a conexão entre as ações descritas é medida que se impõe, a fim de se evitar decisões conflitantes, bem como o deferimento do pedido de suspensão de todas as ações para julgamento simultâneo, inclusive porque “atualmente tramita perante o STJ o Recurso Especial n.o 1848083, no qual se discute também sobre grãos arrestados nos autos de arresto n.o 32166 da empresa Caramuru e entregues a empresa Defend, substituída pela empresa CRV, o qual caso seja julgado procedente interfere diretamente em todos os autos aqui elencados, fato este já informado aos autos originários”.
Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão de todas as ações até o julgamento do REsp no 1848083 pelo eg. STJ, ou ao menos a suspensão das ações que tramitam sob os Códigos 40503, 42176 e 54861, até o julgamento da Execução Código 32269 e seus apensos; de imediato, pedem a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 29705963).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Ao serem intimadas para instruírem o recurso com cópias das peças obrigatórias à interposição (CPC, art. 1.017, I), identificando-as corretamente, nos termos do art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP, as agravantes trouxeram como cópia da decisão agravada apenas aquela que rejeitou os embargos de declaração por elas interpostos contra a decisão que efetivamente indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado (cf. ID 30069484).
Todavia, embora deficitariamente instruído o presente agravo, o teor da decisão agravada costa do documento denominado “andamento Ribeirão” (cf. ID 29705987), que se trata do extrato de movimentação dos autos de origem, onde constam todos os atos decisórios neles proferidos.
Percebe-se de referido documento que o Juízo singular, ao receber a petição inicial, determinou a sua emenda, para que as autoras esclarecessem o que “pretend(iam) com a ação, visto que os pedidos formulados poderão ser apresentados nos próprios autos em que se questiona o alegado risco de lesão (a essência do interesse processual, traduzido na necessidade, utilidade e adequação)” (cf. ID 29705987 - Pág. 4), sendo que após o cumprimento da primeira ordem de emenda, foi proferida a decisão aqui agravada, com os seguintes fundamentos:
“Considerando-se a ausência de urgência e manifesta ausência de probabilidade do direito, inviável é a concessão de liminar de suspensão dos feitos em apenso (execução de título extrajudicial e embargos à execução), visto que eventual análise de conexão dos feitos e suspensão será analisada casuisticamente, de forma que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecedente.
Determino a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.” (cf. ID 29705987 - Pág. 3).
Contra essa decisão as agravantes interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos:
“Com relação à alegação de que não houve especificação de qual ponto deve ser emendado, a providência é legal e decorre diretamente do artigo 303, parágrafo 6o, do CPC, que enuncia que ‘art. 303, § 6o - Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.’
A lógica de tal previsão é de que não concedido o pedido de tutela antecipada antecedente, o autor deve EMENDAR a petição para, DESDE LOGO, FORMULAR O PEDIDO PRINCIPAL, com a complementação dos fatos e fundamentos e prosseguimento regular do feito.
De outro lado, cumpre asseverar que os Embargos de Declaração visam (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais contidos na decisão.
Entretanto, o que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos declaratórios com o ESCOPO DE SE REDISCUTIR AQUILO QUE O JUIZ DECIDIU. Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os embargos deverão ser rejeitados.
A propósito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim se posiciona:
(...)
Ou seja, a alegação de omissão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e OS REJEITO, por inexistir qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil.” (cf. ID 29705987 - Pág. 1/2 e ID 30069484).
Pelo que se observa da narrativa das agravantes e dos demais documentos colacionados, elas pretendem que seja reconhecida a conexão entre todas as ações descritas, bem como que seja suspenso o andamento das mesmas, especialmente das ações de execução em que o produto soja descrito foi arrestado, tendo ajuizado a “Tutela Cautelar Antecedente” apenas com esse objetivo.
Todavia, conforme ressaltado na instância de origem, os pedidos de conexão e suspensão poderiam “ser apresentados nos próprios autos em que se questiona o alegado risco de lesão (a essência do interesse processual, traduzido na necessidade, utilidade e adequação)”, e tais pedidos devem ser analisados casuisticamente em cada processo, mesmo porque dependem do preenchimento de requisitos legais cuja presença deve ser aferida caso a caso, em conformidade com o disposto no art. 678 e no §1o do art. 919, ambos do CPC, quanto aos embargos de terceiro e aos embargos à execução, respectivamente; a eventual falta de análise de pedidos formulados nesse sentido nos respectivos autos não legitima a formulação do mesmo pedido em ação autônoma que tem esse único objetivo, dispondo a parte dos meios processuais cabíveis para ver seu pedido apreciado.
Outrossim, pelo mesmo extrato de andamento do processo de origem, juntado no ID 29705987, é possível constatar que o MM. juiz já determinou o seu apensamento aos autos dos processos indicados como sendo conexos (cf. ID 29705987 - Pág. 3), não havendo, pois, o mínimo interesse recursal das agravantes para que seja reconhecida a conexão entre as ações, além do que o reconhecimento da existência de conexão por si só não importa na suspensão do andamento dos feitos.
Assim, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade do direito alegado.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal